Tribunal: TJDFT
Processo: 0003587-23.2017.8.07.0015
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Vistos etc. Julgamento em conjunto APC 0003586-38.2017.8.07.0015 Trata-se de apelação interposta por FELIPE RODRIGUES CURADO GONDIM contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, que julgou extinto, por ilegitimidade ativa, o processo movido pelo Apelante em face de VIA CREPES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA e OUTRAS, no qual requeria o reconhecimento da condição de sócio de sociedade empresária, bem como a dissolução parcial da mesma e posterior apuração de haveres, sob a alegação de existência de sociedade de fato entre ele e as Rés no que tange à empresa demandada. Como forma de contextualizar a lide, adoto o relatório da r. sentença, o qual transcrevo: Trata-se de ação de dissolução parcial de sociedade c/c apuração de haveres ajuizada por FELIPE RODRIGUES CURADO GONDIM em desfavor de MARIA MADALENA RODRIGUES, VIRGÍNIA RODRIGUES CURADO GONDIM, JULIA RODRIGUES CURADO GONDIM e VIA CREPES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. Para tanto, o autor alega que as partes são sócios da sociedade VIA CREPES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, muito embora apenas as rés Virginia e Julia constem do contrato social; que aquelas sócias decidiram que cada empresa do grupo econômico seria aberta em nome de duplas de sócios ou único sócio, com o intuito de se manterem no Simples Nacional; que se trata, portanto, de um grupo econômico, cuja distribuição de lucros e resultados considera o resulto final de todas as empresas; que pretendeu regularizar a situação da empresas, mas descobriu diversas irregularidades, como a inexistência de prestação de contas; que isso desagradou as demais sócias, o que culminou com a sua exclusão, de forma ilegal do grupo; e que mesmo antes desta exclusão a rés deixaram de lhe pagar sua participação na sociedade. Requer o reconhecimento e a dissolução parcial da sociedade VIA CREPES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA e a apuração de haveres. A petição inicial, foi recebida pela decisão de ID 39545864. Na oportunidade, determinou-se a realização de audiência de conciliação, que restou infrutífera. No ID 39545918, as rés MARIA MADALENA RODRIGUES e VIRGÍNIA RODRIGUES CURADO GONDIM apresentam contestação. Em preliminar, aguem a ilegitimidade passiva ad causam, a falta de interesse de agir e a inépcia da inicial; ainda impugnam o valor da causa e ainda a gratuidade deferida ao autor. Sustentam a prescrição do pedido de pagamento de lucros, a título de retiradas mensais. No mérito, alegam que a marca Crepe Au Chocolat foi criada em 02/05/97, antes mesmo do autor alcançar a maioridade; que ele nunca e de nenhuma forma fez parte da empresa em questão; que ele foi contratado tão somente para trabalhar como supervisor de entregas no restaurante VM Crepes LTDA, mas foi demitido; que, no dia 15/12/11, ele foi incluído no quadro social desse restaurante, com a participação de 9% do capital social; que a convivência com ele era dificultosa, de forma que nunca existiu o mínimo de affectio societatis; que o autor costumeiramente trocava cheques de origem duvidosa por dinheiro do caixa da empresa, os quais eram devolvidos por falta de provisão de fundos; que foi afastado de suas funções e excluído dessa empresa por falta grave, má gestão e por colocar em risco a própria continuidade da empresa; por fim, defendem a inexistência de grupo econômico. Em sede reconvencional, pedem que, caso seja reconhecida a sociedade de fato com o autor, a condenação dele ao pagamento do quanto for apurado a título de perdas e passivo líquido negativo. No ID 39545921, as rés Julia Rodrigues Curado Gondim Ariani e Via Crepe Comércio de Alimentos - Eireli apresentam contestação. Em preliminar, argui ser Julia Rodrigues Curado Gondim Ariani parte ilegítima para responder a ação. Ainda defende ser a petição inicial inepta, tendo havido cerceamento do direito de defesa. Entendem inexistir interesse na retirada mensal, em face da ausência de trabalhos prestados. No mérito, alega que o autor nunca foi sócio da sociedade e nunca desempenhou qualquer atividade nela. Requer a improcedência do pedido. Foi juntada a decisão de fl. 1.203 que reconhece a conexão entre a presente ação e as de no 0003586-38.2017.8.07.0015; 0003588-08.2017.8.07.0015 e 0003589-90.2017.8.07.0015-5, sendo que os demais atos processuais passaram a ser praticados na ação no 0003586-38.2017.8.07.0015. Pelo despacho de ID 39545934, foi determinado o encaminhamento dos autos à mediação. A parte autora informou que a mediação resultou infrutífera e requereu o prosseguimento do feito – ID 45355053. Ofício do CEBRAMAR – Centro Brasil de Mediação e Arbitragem informando a mudança de mediador – ID 47531141. Vieram os autos conclusos. É o relatório. DECIDO. O feito foi julgado extinto sem resolução do mérito, nos termos da seguinte parte dispositiva: Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC. Tendo em vista a sucumbência, condeno o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que ora fixo em 10% sobre o valor da causa. Cobrança suspensa, em face do benefício da gratuidade de justiça (artigo 98, § 3o, do CPC). Transita em julgado esta sentença, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Inconformado, o Autor opôs embargos de declaração, os quais restaram rejeitados pelo Juízo a quo, sobrevindo o presente apelo. Em suas assertivas recursais, alega, de início, ter havido error in procedendo, pelo que a sentença deveria ser cassada. Para tanto, argumenta que ingressou com quatro ações conexas (0003587-23.2017.8.07.0015; 0003586-38.2017.7.07.0015; 0003589-90.2017.8.07.0015; 0003588-08.2017.8.07.0015), sendo devidamente reconhecida a conexão entre elas por decisão interlocutória. Diz que, embora tenha sido determinado que a produção probatória dos respectivos feitos ocorreria em conjunto, assim como seu julgamento, a fim de evitar decisões conflitantes, foi surpreendido com a prolação de sentença, de forma separada, em dois desses processos, enquanto a produção da prova ainda está se desenvolvendo nos autos de no 0003588-08.2017.8.07.0015. Assevera inexistir razão para que não se aguarde a dilação probatória, furtando-se a sentença em analisar a questão, no sentido de ser ele sócio do Grupo “Crepe Au Chocolat”, sobretudo diante da existência de provas contundentes de que o contrato social das empresas mascarava o grupo econômico, detendo o Autor, a toda evidência, legitimidade ativa para a propositura da demanda. Quanto ao mérito, aduz o Apelante ter havido error in judicando. Primeiro, ressalta ter proposto quatro ações, uma contra cada empresa integrante do apontado grupo econômico, sendo que cada uma delas era aberta em duplas de filhos/terceiros devido ao fato de as sociedades pretenderem permanecer no “SIMPLES NACIONAL” (mantendo os benefícios de serem EPP). Destaca que a mudança da empresa “VIA CREPES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA” para EIRELI só ocorreu após sua entrada como sócio do grupo, conforme demonstram as alterações do contrato social anexas. Alude à documentação carreada ao processo como forma de comprovar, além de sua legitimidade ativa para o feito, seu direito de ser reconhecido como sócio da empresa acima mencionada, bem como de todas as demais sociedades empresárias que compõem o alegado grupo econômico “Crepe Au Chocolat”. Requer, ao final, seja cassada a sentença com o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que sejam julgados em conjunto com os demais processos conexos, após a conclusão da perícia judicial deferida em um deles. Subsidiariamente, requer o Apelante a reforma do decisum para afastar sua suposta ilegitimidade processual, adentrando-se ao mérito da questão e analisando-se as provas dos autos, a fim de que se reconheça a existência da sociedade de fato e do respectivo grupo econômico, determinando a apuração de haveres em favor do Autor, então sócio, conforme pedido inicial, a ser realizada na fase de liquidação de sentença. Sem preparo, uma vez que o Apelante é beneficiário da gratuidade de justiça. Contrarrazões de apelação apresentadas por VIA CREPES COMÉRCIO DE ALIMENTOS - EIRELI - EPP e OUTRAS no ID 17151356 (págs.1/11), em que se requer o não conhecimento do recurso por ofensa à dialeticidade recursal, ou, subsidiariamente, o não provimento do mesmo. Contrarrazões ao recurso apresentadas por JULIA RODRIGUES CURADO GONDIM ARIANI no ID 17151357 (págs.1/9), em que pugna pela manutenção da r. sentença. É o relatório. Antes de passar à análise do presente recurso, registro que a apreciação será feita em conjunto com a da apelação apresentada nos autos de no 0003586-38.2017.8.07.0015. Com efeito, trata-se de demandas conexas que, embora não tenham sido julgadas simultaneamente na origem, foram distribuídas para o mesmo Juízo e resultaram, com base nos mesmos fundamentos, na extinção sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa, impondo-se a reunião dos feitos para julgamento conjunto nesta instância recursal, em vista da similitude fática da causa de pedir entre as demandas e da identidade entre as respectivas razões recursais, ressalvados pequenos pontos atinentes à forma de constituição das empresas demandadas. Dito isso, em que pesem as alegações do Apelante em ambos os feitos (0003587-23 e 0003586-38), observa-se a existência de óbice ao conhecimento dos recursos, porque ausente correlação lógica entre as razões recursais e a sentença recorrida. Da atenta leitura da fundamentação constante da r. sentença, constata-se que sequer se adentrou ao mérito da questão levada a juízo, uma vez que o magistrado sentenciante entendeu pela ilegitimidade ativa do ora Apelante para postular a dissolução de pessoa jurídica da qual não figura formalmente como sócio. Confira-se a literalidade da fundamentação que culminou na extinção do feito sem resolução do mérito: “DO MÉRITO. O autor alega que é sócio de fato da VIA CREPES COMÉRCIO DE ALIMENTOS - EIRELI. Contudo, a ré é uma empresa individual de responsabilidade limitada e, consequentemente, constituída por uma única pessoa titular da totalidade do capital social (artigo 980-A CC). O referido artigo ainda prevê em seu § 6o que “aplicam-se à empresa individual de responsabilidade limitada, no que couber, as regras previstas para as sociedades limitadas”. As sociedades limitadas nascem para o mundo jurídico (isto é, adquirem personalidade jurídica) com o registro dos seus atos constitutivos (artigos 985 e 998, caput, do CC). A partir do registro do contrato social, toda e qualquer alteração depende, para ter existência e validade jurídicas, do respectivo registro (artigo 999, parágrafo único, do CC). Se o autor não foi incluído no contrato social da empresa individual de responsabilidade limitada VIA CREPES COMÉRCIO DE ALIMENTOS - EIRELI, é porque sócio ele nunca foi e, desse modo, não tem legitimidade para o ajuizamento da presente ação. Na verdade, no caso dos autos, por se tratar de EIRELI, não há possibilidade legal de reconhecimento do autor como sócio, uma vez que na EIRELI não há sócios, apenas um único titular do capital social. Ademais, não é possível a dissolução da empresa individual, pelo simples fato de não ser uma sociedade. Logo, o autor não tem legitimidade ou interesse de agir para requerer a dissolução. Veja o requerente que, com isso, não se está a dizer que ele não tem o direito pleiteado, mas apenas que a forma adequada de pedi-lo não é por meio da ação de dissolução societária, para a qual não ostenta legitimidade. Nesse sentido: DIREITO CIVIL E DIREITO COMERCIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SOCIEDADE LIMITADA. TERMO DE ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO INSTRUMENTO NA JUNTA COMERCIAL. CARÁTER CONSTITUTIVO DO REGISTRO. QUADRO SOCIAL INALTERADO. INEXISTÊNCIA DA CONDIÇÃO DE SÓCIO DE FATO OU DE DIREITO. INDENIZAÇÃO POR DIVIDENDOS SOCIETÁRIOS. IMPROCEDÊNCIA. INAPLICABILIDADE DOS INSTRUMENTOS E MECANISMOS DE DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA E DA APURAÇÃO DE HAVERES. APLICAÇÃO DA TEORIA GERAL DOS CONTRATOS. PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL QUANTO AO PAGAMENTO DE QUANTIA SUPERIOR AO DÉCUPLO DO SALÁRIO MÍNIMO. INAPTIDÃO. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DE IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE À PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. I. À falta do registro do instrumento contratual que previa sua inclusão no quadro societário, o autor não pode ser considerado sócio da sociedade limitada. II. No domínio das sociedades personificadas, dentre as quais as sociedades limitadas, o registro do contrato social e das alterações posteriores tem caráter constitutivo, e não meramente declaratório ou para eficácia em relação a terceiros. Inteligência dos artigos 997 e 999 do Código Civil. III. Considerando que o autor jamais se tornou sócio, não podem ser aplicados à espécie os mecanismos de dissolução e apuração de haveres projetados legalmente para a retirada ou exclusão do sócio de sociedade limitada. IV. Afastada a aplicação dos instrumentos e mecanismos de dissolução da sociedade empresária e da apuração de haveres, resta enfocar o fim do negócio jurídico à luz da teoria geral dos contratos. V. O pagamento de quantia superior ao décuplo do salário mínimo não comporta prova exclusivamente testemunhal, consoante dispõe o art. 403 do Código de Processo Civil. VI. A previsão de que, no momento da assinatura da alteração contratual, o autor pagou importância correspondente à sua participação no capital social, aliada à falta de qualquer impugnação consistente dos réus e de qualquer prova em sentido contrário, autoriza a conclusão de que tal valor foi despendido e que, em razão do efeito retroativo da ruptura contratual, deve retornar ao seu patrimônio. VII. O autor não faz jus ao recebimento de dividendos societários, a título de lucros cessantes, pois, além de não provados, ele mesmo afirmou que jamais ostentou, de fato ou de direito, a condição de sócio. VIII. Recurso do réu conhecido e desprovido. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n.827836, 20100110923809APC, Relator: ANTONINHO LOPES, Relator Designado:JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Revisor: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2014, Publicado no DJE: 03/11/2014. Pág.: 189) PROCESSO CIVIL E EMPRESARIAL. SOCIEDADE LIMITADA. QUEBRA DA AFFECTIO SOCIETATIS. DISSOLUÇÃO. AGRAVO RETIDO: CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE SÓCIO OCULTO. IMPOSSIBILIDADE. APURAÇÃO DE HAVERES. QUANTIDADE IDÊNTICA DE QUOTAS ENTRE OS SÓCIOS. ALEGAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DESPROPORCIONAL NA INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. NÃO ACOLHIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. EXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. À luz do disposto no artigo 131 do Código de Processo Civil, o juiz é soberano na análise das provas produzidas, devendo decidir, fundamentadamente, de acordo com o seu convencimento. Inexiste o alegado cerceamento de defesa se a prova testemunhal requerida se mostra, de todo, dispensável, dada a matéria tratada, qual seja, retirada de sócio de sociedade limitada, devendo ser observado as regras constantes do contrato societário que estipulam a responsabilidade e direitos dos sócios de acordo com as cotas de cada um. 2. Inexiste a figura do sócio oculto na sociedade por cota de responsabilidade limitada, na qual todos os sócios são obrigados a contribuir na proporção de suas frações para a integralização do capital social. Assim, se não há referência da participação do segundo requerido no contrato societário, justifica-se a extinção do feito, sem resolução de mérito em relação a este, por ilegitimidade passiva. 3. Em sociedades contratadas por prazo indeterminado, a retirada de um sócio é direito que pode ser exercido a qualquer tempo. 4. A quantidade de quotas que integram o patrimônio dos sócios corresponde, proporcionalmente, ao direito de participar nos haveres da sociedade, em caso de liquidação. 5. Se os demandantes livremente pactuaram a distribuição de metade das quotas para cada um dos sócios, não merece acolhida a alegação de contribuição desproporcional na integralização do capital social, eis que induvidosa a determinação do artigo 1.007 c/c 1.053 do Código Civil, que preceitua direito proporcional às quotas em matéria de lucros e perdas. 6. Agravo retido conhecido e não provido. Apelo conhecido e não provido. (Acórdão n.447389, 20070110901544APC, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, Revisor: JOÃO BATISTA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/09/2010, Publicado no DJE: 13/09/2010. Pág.: 94) Os demais pedidos restam prejudicados em razão de decorrerem do pedido de reconhecimento de sócio de fato. Dispositivo Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC. (...)” Da fundamentação transcrita, nota-se que a extinção do feito teve como base a constatação de ausência de legitimidade ou mesmo de interesse de agir, por inadequação da via processual eleita para tutelar o direito vindicado. Com efeito, se extrai da sentença que, se o Autor não foi incluído no contrato social da empresa demandada, regularmente constituída, não tem ele legitimidade ativa para requerer a sua dissolução, e, em se tratando especificamente de EIRELI, ou seja, de empresa individual de responsabilidade limitada, como nos autos de no 0003587-23, sequer é possível o reconhecimento e a dissolução de sociedade, justamente por inexistir sociedade, mas apenas um único titular do capital social. Todavia, a argumentação recursal não refuta os fundamentos da sentença objurgada, pelo contrário, os apelos reproduzem, essencialmente, as razões antes apresentadas, que já foram submetidas ao crivo do Juízo a quo, que, todavia, entendeu pela extinção do feito por ausência de condição da ação. Nota-se que, quanto ao mérito recursal, as assertivas do Apelante restringem-se basicamente à defesa da tese de existência de grupo econômico formado por todas as lojas que levam o nome “Crepe Au Chocolat”, o que asseguraria sua condição de sócio, ainda que apenas de fato, de todo o conjunto de empresas, em vista de sua participação constante nas tratativas referentes a assuntos internos de todas as lojas. Ou seja, em momento algum o Apelante enfrentou o fundamento de que a ação de dissolução societária somente teria lugar caso ele integrasse o quadro societário da empresa requerida, não bastando para a postulação da dissolução da pessoa jurídica de responsabilidade limitada a demonstração de ter colaborado com o desenvolvimento da atividade empresarial, sob a alegação de configuração de sociedade de fato, uma vez que a partir da constituição regular da empresa, apenas os sócios contemplados no contrato social podem requerer sua dissolução. Com efeito, a teor do artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, a peça de interposição do recurso conterá a indicação dos fundamentos de fato e de direito. Assim, em observância ao princípio da dialeticidade, as razões recursais da apelação devem tratar dos fundamentos decididos na decisão monocrática recorrida, de modo a devolver ao órgão julgador o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de inépcia do recurso. No caso, consoante demonstrado, o Autor/Apelante não se desincumbiu da obrigação de apresentar os fundamentos de fato e de direito que deram causa à sua insatisfação com a sentença hostilizada, pois não fez referência aos fundamentos nela expressos, como base para a expansão dos argumentos desenvolvidos nas razões do recurso. Nesse sentido, confiram-se os seguintes arestos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. DESATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Não se conhece da apelação cujas razões não impugnam os fundamentos da sentença recorrida, nos termos do artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil. II. De acordo com o artigo 674 do Código de Processo Civil, é cabível o ajuizamento dos embargos de terceiro preventivamente, desde que presente ameaça concreta de constrição iminente. III. Recurso não conhecido. (Acórdão 1206777, 07381978120188070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 22/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO DISSOCIADA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A impugnação apresentada em razões recursais deve guardar sintonia com o que foi decidido pelo magistrado a quo. 2. Em razão do princípio da dialeticidade, a ausência de impugnação específica ou a impugnação dissociada do que foi decidido na sentença recorrida é causa de não conhecimento do recurso, pois o apelo deve observar os termos do artigo 514 do Código de Processo Civil. 3. Apelação não conhecida. (TJDFT, 20150710234878APC, Rel. Des. SIMONE LUCINDO,1a TURMA CÍVEL, julgado em 29/06/2016, DJE 08/07/2016). Diante do exposto, acato a preliminar de ofensa à dialeticidade recursal arguida em contrarrazões de apelação, de modo que NÃO CONHEÇO dos recursos interpostos, por afigurarem-se manifestamente inadmissíveis, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Sem honorários. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de novembro de 2020. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator